Tribunal: TJES
Processo: 5008621-62.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-10-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5008621-62.2024.8.08.0000

PACIENTE: ODILON EMERICK

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PANCAS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL
.
TRANCAMENTO
.
NULIDADE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem jurisprudência pacífica no sentido de que é lícita a gravação ambiental, realizada por um dos interlocutores,

sem o consentimento do outro, exceto nos casos legais de sigilo ou de reserva de conversação, situações excepcionais que não ocorreram no presente caso,
além de
a
proteção à intimidade e o princípio da verdade real nos processos, tem este último maior valor.
( RHC 59.542/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 14/11/2016 - sem destaque no original)

2.
as gravações não constituem o único meio de prova dos autos, porquanto os fatos descritos na denúncia também estão amparados pela palavra da vítima, que possui especial relevâncias em crimes deste jaez.

3.
O trancamento da ação penal somente é possível na via estreita do recurso ordinário em habeas corpus, quando prontamente despontar, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas na espécie.

4. No caso dos autos, a alegação de nulidade da prova para o trancamento da ação exige uma análise aprofundada do acervo fático probatório, providência inadmissível na via de
Habeas Corpus.

4
.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas,
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR
A ORDEM,
nos termos do voto do eminente Relator.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008621-62.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ODILON EMERICK

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5008621-62.2024.8.08.0000

PACIENTE: ODILON EMERICK

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PANCAS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL
.
TRANCAMENTO
.
NULIDADE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem jurisprudência pacífica no sentido de que é lícita a gravação ambiental, realizada por um dos interlocutores,

sem o consentimento do outro, exceto nos casos legais de sigilo ou de reserva de conversação, situações excepcionais que não ocorreram no presente caso,
além de
a
proteção à intimidade e o princípio da verdade real nos processos, tem este último maior valor.
( RHC 59.542/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 14/11/2016 - sem destaque no original)

2.
as gravações não constituem o único meio de prova dos autos, porquanto os fatos descritos na denúncia também estão amparados pela palavra da vítima, que possui especial relevâncias em crimes deste jaez.

3.
O trancamento da ação penal somente é possível na via estreita do recurso ordinário em habeas corpus, quando prontamente despontar, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas na espécie.

4. No caso dos autos, a alegação de nulidade da prova para o trancamento da ação exige uma análise aprofundada do acervo fático probatório, providência inadmissível na via de
Habeas Corpus.

4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5008621-62.2024.8.08.0000

PACIENTE: ODILON EMERICK

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PANCAS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID 8873578) impetrado em favor de
ODILON EMERICK
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Pancas/ES.

Narra o impetrante que o MPES ofereceu denúncia em face do paciente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 213, §1º e art. 217-A, ambos do Código Penal.

Que diante das teses defensivas apresentadas na Resposta à Acusação, a autoridade coatora prolatou decisão onde não apreciou os fatos vertidos na Resposta a Acusação.

Narra ainda que a autoridade coatora sequer se debruçou sobre a tese de nulidade da gravação ambiental clandestina usada contra o paciente e, por conseguinte, não rejeitou a incoativa por falta de justa causa com relação ao delito de estupro e estupro de vulnerável.

Alega que a gravação ambiental é nula pois não observa o que prevê o art. 8-A, caput e §4º da Lei nº 9.296/96, trata-se de uma gravação clandestina usada pela acusação, feita sem qualquer autorização judicial e sem prévio conhecimento das autoridades Persecutórias.

E que tal prova é nula porque desrespeita os direitos fundamentos à privacidade e à intimidade.

Ao final, pugna o impetrante pelo trancamento da ação penal registrada sob o nº 0000331- 94.2022.8.08.0039.

O pedido liminar foi indeferido na decisão Id. Nº 9002485.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 9137219) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 9137219) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

O paciente, por meio da ordem de Habeas Corpus pretende o trancamento da ação penal originária de n° 5000870-38.2023.8.08.0039 ajuizada contra o paciente, com a alegação que estava sofrendo constrangimento ilegal no decorrer da referida ação.

Inicialmente
, ressalto que a gravação ambiental é diferente das interceptações telefônicas. As gravações ambientais não são disciplinadas pela Lei nº 9.296/96.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E POSTERIOR REPRESENTAÇÃO PELA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. DENÚNCIA ANÔNIMA. VALIDADE DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR REALIZADA. GRAVAÇÃO CLANDESTINA REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. VALIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI N. 9.296/1996. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a denúncia anônima pode dar início à investigação, desde que corroborada por elementos informativos prévios que denotem a verossimilhança da comunicação. 2. Diante da confecção de relatório de investigação preliminar, anterior à portaria de instauração do inquérito policial, constata-se que o procedimento investigatório foi embasado em outros elementos informativos, além da notícia anônima. 3. É válida a utilização da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores do diálogo como meio de prova no processo penal, independentemente de prévia autorização judicial. Precedentes. ( RHC 59.542/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 14/11/2016 - sem destaque no original)

A respeito da gravação ambiental feita por um dos interlocutores sem o consentimento do outro, quanto ausente causa de sigilo, é sabido que não pode ser tida como ilícita, isso porque a questão não envolve essencialmente a inviolabilidade das comunicações, mas a proteção da privacidade do indivíduo, que não é um direito absoluto, devendo ser cedido diante do interesse público e social. Nesse ponto, friso que entre a proteção à intimidade e o princípio da verdade real nos processos, tem este último maior valor.

Ademais, as gravações não constituem o único meio de prova dos autos, porquanto os fatos descritos na denúncia também estão amparados pela palavra da vítima, que possui especial relevâncias em crimes deste jaez.

Registre-se que não é na denúncia que se deve demonstrar de forma cabal e definitiva a responsabilidade do paciente.

Ao contrário, esta tarefa será avaliada ao longo de toda a instrução do feito e o exame das provas colhidas. No caso, há razoáveis elementos de convicção quanto à prática dos fatos delituosos imputados ao paciente.

Neste cenário, não se pode descartar a suposta responsabilidade atribuída ao paciente na denúncia, especialmente porque a aferição sobre nexo de causalidade e existência de provas sobre os fatos narrados são questões pertinentes ao mérito da demanda e que somente serão elucidadas no decorrer da instrução criminal.

O
trancamento da ação penal na via estreita do
H
abeas
C
orpus
somente é possível, em caráter excepcional,
e
quando se
comprova:
(i) a atipicidade da conduta; (ii) a falta de indícios de autoria e materialidade delitivas ou (iii) a ocorrência de qualquer causa extintiva da punibilidade,

Na hipótese dos autos
a
lém de não se verificar quaisquer das hipóteses acima, a tese da nulidade das provas conduz à
análise
do acervo
fático probatória,
contido na ação penal, o que é vedado espectro processual do Habeas Corpus.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Nesse sentido cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLÊNCIA POLICIAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ART. 8º DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência dominante desta Corte Superior é no sentido de somente ser possível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio de habeas corpus de maneira excepcional, quando de plano, sem a necessidade de análise fático-probatória, se verifique a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade ou de indícios da autoria ou, ainda, a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade. Tal não ocorre no presente caso. 2. A denúncia preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, descrevendo, suficientemente as condutas imputadas ao paciente e apresentando os elementos de prova que serviram para a formação da opinio delicti, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório.3. A suposta agressão sofrida pelo agravante no momento da sua prisão em flagrante não foi constatada na origem, após análise do laudo pericial, e a não realização da audiência de custódia decorreu da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, em razão da pandemia do coronavírus. Acolher a tese de tortura sustentada pelo impetrante, que levaria ao trancamento da ação penal, demanda, necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova, procedimento que não se mostra possível pela via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.(STJ; AgRg-RHC 191.152; Proc. 2023/0444660-0; RR;
Sexta
Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 19/08/2024; DJE 19/08/2024)

Portanto não vislumbro nenhuma razão para o trancamento da ação penal, pois está ausente quaisquer um dos vícios expostos, ao menos em uma análise perfunctória, própria da via escolhida.

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________